Tribunal: TJMT
Processo: 1032650-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032650-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia de Moraes contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência financeira e os documentos apresentados pela agravante são suficientes para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício de justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, e art. 99, §2º, do CPC/2015.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com o benefício.
No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante demonstra renda incompatível com a condição de hipossuficiência. Não se verifica necessidade real que justifique o benefício, especialmente diante da natureza da demanda.

Oportunizado o recolhimento das custas de forma parcelada, a ausência de recolhimento não configura hipótese para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício de justiça gratuita exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral, quando os elementos dos autos indicarem capacidade econômica da requerente.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Vera Lúcia de Moraes, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais,
a agravante aduz que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça desconsiderou sua efetiva situação financeira. Argumenta que, embora seu rendimento bruto seja de R$ 8.931,73 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), sua renda líquida é consideravelmente reduzida em razão de diversos descontos obrigatórios, culminando em um montante aproximado de R$ 3.394,62 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Segundo a agravante, tal quantia não permite o custeio das despesas processuais sem comprometer suas condições mínimas de subsistência.

Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizado demonstrar integralmente sua condição financeira, tendo o juízo de origem considerado exclusivamente a renda bruta para afastar a hipossuficiência, em descompasso com as provas apresentadas, as quais evidenciam a limitação de sua capacidade econômica. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 252977680).

As informações foram prestadas pelo d. juiz (id. 255861668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vera Lúcia de Moraes ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato em face do Banco Pan S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Nas razões recursais, a agravante alega que o indeferimento do pedido de justiça gratuita desconsiderou sua real condição financeira. Argumenta que, embora seu rendimento bruto seja de R$ 8.931,73 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), sua renda líquida é consideravelmente reduzida em razão de diversos descontos obrigatórios, culminando em um montante aproximado de R$ 3.394,62 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos). Segundo a agravante, tal quantia não permite o custeio das despesas processuais sem comprometer suas condições mínimas de subsistência.

Afirma, ainda, que não lhe foi oportunizado demonstrar integralmente sua condição financeira, tendo o juízo de origem considerado exclusivamente a renda bruta para afastar a hipossuficiência, em descompasso com as provas apresentadas, as quais evidenciam a limitação de sua capacidade econômica. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em exame, verifica-se que a agravante apresentou documentação que demonstra uma renda bruta mensal de R$ 8.931,73 (oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), conforme registrado na decisão interlocutória de primeiro grau. Ainda que a agravante sustente que, após os descontos obrigatórios e despesas ordinárias, sua renda líquida seja reduzida a R$ 3.394,62 (três mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), tal valor não é suficiente, por si só, para caracterizar a hipossuficiência financeira.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência finaneira e da prova documental produzida na origem pelo agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025